Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-49.2019.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005876-49.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), JAIR MARINHO NOGUEIRA - CPF: 405.427.001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção pelo pagamento após a citação. Princípio da causalidade. Condenação em honorários advocatícios. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão de pagamento administrativo efetuado pelo devedor, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante pleiteia a reforma da sentença, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC, sustentando ser devida a verba honorária, mesmo diante do adimplemento extrajudicial.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda e após a citação válida.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus
decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente adimplida.

4.
A quitação do débito pelo executado ocorreu após a citação válida, o que configura resistência à pretensão da Fazenda Pública e justifica a imposição de encargos processuais.

5.
O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça e do STJ reconhece a obrigatoriedade da verba honorária mesmo na hipótese de extinção da execução por pagamento posterior ao ajuizamento da ação.

6.
A Resolução CNJ n. 547/2024, por sua natureza administrativa, não tem o condão de afastar a aplicação da norma legal cogente prevista no art. 85 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de quitação integral do débito após a citação válida do executado.

2.
O princípio da causalidade impõe à parte devedora o dever de arcar com os encargos processuais quando o pagamento se dá após o ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 19; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
Ap

Cív
nº 1002567-82.2020.8.11.0008,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de
Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 12.2.2025;

TJMT,
Ap

Cív
nº 0005223-10.2012.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 24.7.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.
1005876-49.2019.8.11.0040
,
sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, tendo em vista o pagamento administrativo efetuado pelo devedor
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, é obrigatória a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de extinção do processo, ainda que pelo pagamento.

Afirma que a sentença deixou de observar o princípio da causalidade, uma vez que a atuação do advogado público foi necessária para o ajuizamento da execução, devendo ser arbitrados os honorários de sucumbência.

Defende que a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza afastar a condenação em honorários, tampouco o
fato de a CDA ter valor inferior a R$ 10.000,00, tratando-se de norma cogente a do art. 85 do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer a cassação ou reforma da sentença, para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 e § 19 do CPC.

(Id
313905399
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da
quitação administrativa, após a citação
válida
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em
23.8.2019
,
visando ao recebimento de créditos tributários, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
8.399,67
, constante na CDA n.
2457/2019
.

Após a citação por oficial de justiça efetivada em 4.10.2021,
o
m
unicípio informou
o parcelamento e requereu a suspensão do feito pelo período de 24 meses.

Na sequência, o exequente informou
a quitação integral do débito e requereu a extinção da execução fiscal
,
bem como a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença, que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o juízo entendeu que, por se tratar de CDA com valor inferior a R$ 10.000,00 e diante da aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, não seria cabível a fixação da verba sucumbencial.

No caso em análise, verifico
que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação executiva
e d
a citação válida do executado.

O
Superior Tribunal de Justiça
adotou
entendimento no sentido de que, em execução fiscal, o cumprimento da obrigação somente acontece com o pagamento total do débito, compreendendo, para tanto, o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios, porquanto a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, respeitando o princípio da causalidade. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
O princípio da causalidade determina que quem deu causa à propositura da ação é responsável pelos ônus sucumbenciais, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública quando o débito é quitado após a propositura da execução fiscal
”
.

(N.U 1002567-82.2020.8.11.0008,
Relª
. Desª.

A
nglizey

S
olivan

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
2
.
2025)
.

Portanto, nesses casos,
aplica-se o princípio da causalidade, que impõe à parte responsável pela instauração do processo o dever de suportar as despesas dele resultantes. Desse modo, o contribuinte que motivou o ajuizamento da execução fiscal deve responder pelos encargos processuais,
em razão de sua inércia e do adimplemento somente após o início da demanda.

Nesta perspectiva, em situações semelhantes,
este Tribunal de Justiça tem reiterado o posicionamento de que a extinção somente ocorre com a quitação integral do débito, o que abrange não apenas o valor principal, mas também as custas processuais e os honorários advocatícios. A título ilustrativo, colaciono alguns precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso provido
”
.

(N.U 0005223-10.2012.8.11.0008,
Re. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
7
.
2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, cuja obrigação foi cumprida pelo devedor, após o ajuizamento da ação, é devida a condenação em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais.

2-Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no§§ 2º e 3ºdo artigo 85 do CPC.

3- Recurso conhecido e provido
”.
(N.U 1002264-37.2021.8.11.0007,
Rel. Des.
J
ose
L
uiz
L
eite

L
indote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
7
.
2024).

No presente caso, o
m
unicípio ajuizou execução fiscal com a finalidade de obter a satisfação do crédito tributário, pleiteando, ainda, a condenação da parte devedora ao pagamento das custas e honorários, diante do inadimplemento que motivou a propositura da ação.

Assim, tendo o adimplemento ocorrido somente após o ajuizamento
e citação válida
, não é possível extinguir a execução sem a devida condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por quem deu causa ao processo, impondo-se, por isso, a reforma da sentença.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença recorrida
a fim de condenar o executado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo
85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025